Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715627-15.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: ANTONIO DE SOUZA CAMPOS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifiquei que o Apelado em sede de contrarrazões ( ID 38202498) suscita o não conhecimento do Recurso em virtude de Inovação Recursal trazido pelo Apelante. Manifeste assim o Recorrente no prazo de 15(quinze) dias, observância ao Princípio do Contraditório e da Não Surpresa sobre a questão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator